Tribunal: STF
Processo: Rcl 59106
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação. Permissão constitucional de formas alternativas de prestação de serviços. Ordem de suspensão nacional dos processos de mesma controvérsia proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação interposto por Leonardo Kramer do Prado, contra decisão monocrática por meio da qual foram acolhidos os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que a parcial procedência da reclamação engloba a cassação da decisão reclamada, por inobservância à ADPF nº 324/DF, ao Tema RG nº 725 e à suspensão do processo junto à origem, por força da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, mantendo na íntegra a decisão embargada.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o ato reclamado não observou o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir  



    3. Não obstante o julgamento consubstanciado na decisão por meio da qual cassados os atos reclamados, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias referentes à: “i) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; ii) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, que são objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-as ao Tema RG nº 1.389.



    4. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, motivado pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre as referidas questões.



    5. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como a competência da Justiça do Trabalho e o ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    6. De acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz considerá-lo, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.



    7. Cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância da qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve a ordem de suspensão integrar o julgamento agravado.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo ao qual se nega provimento.